Tribunal: TJDFT
Processo: 0717991-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE EMPREITADA. CONSTRUÇÃO DE LAJE. FASE DE SANEAMENTO. DESIGNAÇÃO DE OFÍCIO DE PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS. RATEIO ENTRE AS PARTES. FIXAÇÃO DE PONTO CONTROVERTIDO. AMPLIAÇÃO. JUIZO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. LIBERAÇÃO DE VALORES PENHORADOS. CONTROVÉRSIA ACERCA DA EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. DEVER GERAL DE CAUTELA. PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. AUSENCIA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de Execução de Título Extrajudicial lastreado em contrato de empreitada, na qual a construtora objetiva o adimplemento de débito relacionado a construção de uma laje na residência do executado. 1.1. A defesa questiona a própria exigibilidade da obrigação, sob o argumento de que a exequente não cumpriu com seus deveres contratuais, não entregando a obra nas condições de segurança que se deve esperar deste tipo de construção.
2. Dispõe o art. 476 do Código Civil que “nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”. 2.1. Tratando-se de empreitada, mostra-se necessário – como corretamente entendeu o juízo singular – a realização de perícia por um expert da área de construção civil, o qual possui conhecimento especializado próprio para constatar, com segurança, se a empresa credora cumpriu ou não com as suas obrigações contratuais a ponto de exigir a respectiva contraprestação.
3. Acerca dos pontos controvertidos e da prova testemunhal, sabe-se que o juízo é o destinatário das provas, competindo-lhe aferir a necessidade de suas realizações e indeferir aquelas diligências que repute inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC). 3.1. Se o julgador de origem entendeu que somente a questão do inadimplemento do contrato permanecia controvertido, não compete a esta instancia superior, neste momento, questionar as suas conclusões, já que ele ainda não se manifestou acerca das alegações apresentadas, tendo limitado-se a buscar apurar se a obra executada atendeu ou não as regras de construção ordinariamente adotadas pela engenharia civil a ponto de viabilizar o prosseguimento do feito executivo. Entender de forma diversa implicará em incursão indevida e prematura sobre o mérito da causa, em manifesta supressão de instancia, o que não é aceito por esta Corte de Justiça. Precedentes.
4. Na forma do art. 373, §1°, do vigente Código de Processo Civil, abre-se ao julgador a possibilidade de determinar a redistribuição do ônus probatório, diante das particularidades do caso concreto, quando demonstrada a excessiva dificuldade da parte em assumir com o encargo ou a maior facilidade da outra em obter a prova do fato contrário. 4.1. A agravante é pessoa jurídica especializada no ramo da construção civil e, nesta condição, pode, com maior facilidade, comprovar que adotou a melhor técnica construtiva na edificação da laje contratada e afastar a tese de falha na prestação de serviços invocada nos Embargos a Execução, o que torna acertado o posicionamento adotado na origem.
5. Considerando que a prova pericial atinente a avaliação da construção foi determinada de ofício pelo juízo de origem, compete as partes ratear igualmente o pagamento dos honorários do perito, na forma do art. 95 do CPC. Precedentes.
6. Devem ser mantidos sob custódia do juízo a quo os valores penhorados do patrimônio do devedor, visto que há elementos probatórios mínimos que evidenciam uma aparente falha na prestação dos serviços por parte da empresa exequente/agravante (violação positiva do contrato), sendo prudente a sua permanência nesta condição até que seja definitivamente esclarecida a controvérsia.
7. O pedido de prosseguimento da execução não deve ser conhecido por falta de interesse recursal, pois não foi determinado qualquer obstáculo as pretensões satisfativas do ora credor, sendo percebido nos autos da Ação de Execução que o agravante persiste livremente na busca de bens penhoráveis, sendo determinado inclusive, em decisão recente, a consulta aos sistemas RENAJUD e INFOJUD com esta finalidade
8. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, no ponto, parcialmente provido.